Tribunal: STF
Processo: Pet 6308
Classe: Pet
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-25
Data de publicação: 2016-10-25

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RÉU CUJO MANDATO PARLAMENTAR FOI CASSADO. CESSAÇÃO DA PRERROGATIVA DE FORO. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. ALEGAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE DECRETOU A PERDA DO MANDATO. MANUTENÇÃO DAS PRERROGATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. EFEITO SUSPENSIVO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.